Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-15.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 150 DO STF. CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de título executivo constituído em ação monitória movida para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC.
2. A prescrição intercorrente se submete ao mesmo prazo prescricional da ação correspondente (súmula 150 do STF), iniciando-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e se suspende pelo prazo máximo de um ano (art. 921, do CPC).
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.